Tribunal: TJDFT
Processo: 0705395-52.2022.8.07.0013
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. GUARDA. MODIFICAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. MENORES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. DEFERIMENTO DA GUARDA EM FAVOR DA AVÓ PATERNA. POSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO A QUALQUER TEMPO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não configura cerceamento de defesa o fato de o magistrado, destinatário da prova, ter considerado suficientes os elementos constantes dos autos para formar sua convicção, dispensando a produção de prova oral. Preliminar rejeitada.
2. Conforme preconizado pelo art. 33, §§ 1o e 2o do Estatuto da Criança e do Adolescente, a guarda de menores, via de regra, constitui providência inicial nos processos de tutela e adoção, mas também pode ser deferida de forma excepcional, fora das hipóteses de tutela ou adoção, desde que tenha por objeto atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais.
3. O instituto da guarda é norteado pelo princípio do melhor interesse da criança, de modo que devem ser examinados os fatos e as circunstâncias do caso concreto.
4. Sendo constada a existência de fatores de risco a sugerir que a criança se encontrava em situação de violação de seus direitos na companhia da genitora, deve ser determinado o afastamento desse ambiente nocivo ao seu desenvolvimento moral, físico, social e intelectual.
5. A prova existente nos autos atesta que o melhor interesse da criança será atendido com o deferimento da guarda à apelada (avó paterna).
6. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.